Tribunal: TJPA
Processo: 0020960-73.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020960-73.2020.8.14.0401

APELANTE: LAERCIO DE OLIVEIRA VEIGA

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PROCESSO Nº: 0020960-73.2020.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: LAERCIO DE OLIVEIRA VEIGA

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR (A): DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÉLIA FILOCREÃO

EMENTA

TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA NOS AUTOS. APLICAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. CONFIGURADO ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DA PENA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores

Desembargadores

integrantes

da

Sessão

Ordinária

do

Plenário

Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar parcial provimento para aplicar a pena para o crime de tráfico de drogas no mínimo legal, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por LAERCIO DE OLIVEIRA VEIGA, através da Defensoria Pública, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. sentença que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão para ser cumprida em regime fechado e ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, da Lei 11.343/2006 (Tráfico de drogas).

Noticia a peça acusatória que, no dia 04/12/2020, às 14:00 horas, na Rua Damasceno, Bairro da Cabanagem, no Município de Belém/PA. Policiais Militares efetuaram a prisão em flagrante, do acusado/apelante LAERCIO DE OLIVEIRA VEIGA, por ter este ter sido flagrado, trazendo consigo 67 (sessenta e sete) “trouxas”, confeccionadas em pedaços de papel filme, contendo erva prensada, no interior pesando 33g (trinta e três gramas) e 01 (um) saco plástico transparente, contendo erva seca prensada, pesando 73g (setenta e três gramas).

O apelante foi denunciado e condenado por tráfico de drogas.

Apelou pleiteando a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a aplicação da pena-base no mínimo legal.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial do apelo para que seja aplicada a pena no mínimo legal. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

os autos foram revisados. É o relatório.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

- Relatora

VOTO

VOTO

Conheço do apelo e passo a analisa-lo.

O pleito absolutório não merece prosperar.

A materialidade do delito restou evidenciada nos autos.

O apelante foi preso em flagrante, por Policiais Militares, com 67 (sessenta e sete) “trouxas”, contendo no interior MACONHA, pesando 33g (trinta e três gramas) e 01 (um) saco transparente, também contendo MACONHA, pesando 73g (setenta e três gramas). Conforme LAUDO Nº 2020.01.005369-QUI de Perícia de Análise de Droga de Abuso, às fls. 280/282 (ID 5411055).

Por sua vez, a autoria do crime restou demonstrada pelo conjunto de provas colacionadas aos autos, mormente pelos depoimentos dos policiais militares ouvidos em juízo, Geovani Luis Vasconcelos Barbosa e Valdenildo Campos, os quais narraram, com riqueza de detalhes, os fatos imputados ao recorrente, sendo uníssonos em afirmar que as drogas apreendidas pertenciam ao mesmo.

Perante a Autoridade Policial, o apelante LAERCIO DE OLIVEIRA VEIGA confessou o crime de Tráfico de Drogas.

Sabe-se que o valor do depoimento testemunhal dos policiais militares - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não podendo ser desqualificado pelo simples fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Nesse sentido, seguem os julgados: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - PRELIMINAR - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - PREJUDICIALIDADE - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS PRESTADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO - VALOR PROBANTE - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - REDUÇÃO DA PENA-BASE FIXADA - NECESSIDADE - DECOTE DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, III, DO ESTATUTO ANTIDROGAS - CABIMENTO DETRAÇÃO - INVIABILIDADE - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. (...) A palavra firme e coerente de policiais militares é reconhecidamente dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com o conjunto probatório apresentado. (...). (TJMG - Apelação Criminal 1.0073.20.001027-7/001, Relator(a): Des.(a) José Luiz de Moura Faleiros (JD Convocado), 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 30/06/2021, publicação da súmula em 02/07/2021).

Desse modo, considerando que a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram suficientemente comprovadas nos autos, não há que ser acolhido o pleito absolutório, devendo ser mantida, em sua integralidade, a sentença condenatória proferida em desfavor de apelante.

Corroborando tal entendimento, colacionam-se os julgados: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS DESTINADO AO PRÓPRIO CONSUMO. INVIABILIDADE. SITUAÇÃO DE TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. AÇÕES PENAIS EM CURSO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Inviável a absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 quando, do conjunto probatório, constata-se que o apelante trazia consigo, porções de drogas para fins de difusão ilícita. (...). (Acórdão 1350057, 07142757420198070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no PJe: 1/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO – ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA - INVIÁVEL – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PALAVRA DOS POLICIAIS CORROBORADA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO EXISTENTES NOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. Não há se falar em absolvição por insuficiência probatória, se a materialidade e a autoria delitivas do crime de tráfico de drogas se encontram comprovadas nos autos, mormente pelas circunstâncias fáticas, pela natureza da droga, fracionamento e o local em que os entorpecentes foram apreendidos, aliados ainda às declarações dos agentes públicos, não deixando dúvidas quanto à destinação comercial dos entorpecentes. (...). (N.U 0011054- 92.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 28/06/2021).”

Quanto à dosimetria da pena, verifico que o magistrado sentenciante cometeu um erro material no momento de aplicar a pena final do apelante, como passo a demonstrar.

Na parte dispositiva da sentença, verifico que o magistrado
a quo
aplicou a sanção-base no mínimo legal, tráfico de drogas, 05 (cinco) anos e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, ausentes causas agravantes e atenuantes, aumento e diminuição aplicou, equivocadamente, a pena em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 510 (quinhentos e 10) dias-multa, razão pela qual corrijo o erro material e aplico a pena final em
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, mantenho o fechado devido o apelante ser reincidente (ID 5411167).

Diante do exposto, conheço do apelo e dou parcial provimento para corrigir o erro material e aplicar a pena-base no mínimo, de acordo com o parecer do Ministério Público. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 13/10/2021